Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-46.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-46.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE AGUIAR - CPF: 556.204.009-30 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. EXIBIÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos formulado por contratante de Cédula de Produto Rural – CPR n.o 085/2019, no valor de R$ 2.100.000,00, firmada com a parte ré, para compelir a apresentação de notas fiscais, recibos e comprovantes de entrega dos insumos agrícolas. A sentença reconheceu o direito do autor de acessar os documentos, por serem comuns às partes, e rejeitou a alegação de coisa julgada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para a ação de exibição de documentos; e (ii) saber se a existência de acordo homologado em execução anterior obsta o direito de exibição dos documentos relacionados ao mesmo título.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS sob o rito dos repetitivos, definiu que é necessário demonstrar: (i) existência de relação jurídica; (ii) requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento dos custos do serviço, quando aplicável.Restou comprovado nos autos o envio do requerimento administrativo, com juntada de comprovante emitido pelos Correios, o que satisfaz os requisitos do interesse de agir. O documento cuja exibição se pretende é comum às partes, pois se refere à obrigação contratual assumida bilateralmente, sendo irrelevante a alegação de quitação do título, nos termos do art. 381, § 5o, do CPC.A alegação de coisa julgada não prospera, pois a sentença homologatória não impede ação anulatória, tampouco obsta a produção de prova para embasar essa eventual pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a ação de exibição de documentos quando preenchidos os requisitos fixados no REsp 1.349.453/MS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LIV; CC, art. 206, §1o, II, “b”; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tobiano Agropecuária Ltda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos de exibição de documentos movida por Paulo Cezar de Aguiar, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a ré à apresentação dos documentos que comprovem a entrega dos produtos relacionados à CPR 085/2019 emitida em seu favor pelo requerente, sob pena de permitir comprovação do fato contrário. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega a ausência de interesse processual, por falta de preenchimento dos requisitos do art. 381 do CPC para a produção antecipada de provas. Defende a inexistência de obrigação jurídica de entrega de insumos prevista na CPR, invocando os princípios de autonomia, cartularidade e abstração dos títulos de crédito, especialmente os regulamentados pela Lei no 8.929/1994.

Sustenta a coisa julgada material resultante do acordo homologado nos autos da ação de execução anterior, o que, segundo argumento, impediria nova discussão sobre os mesmos fatos. Aduz que a eventual manutenção da sentença, exige que ao menos seja afastada a multa imposta, em respeito à boa-fé processual e colocação ao abuso do direito de defesa.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 301623890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Cezar de Aguiar ajuizou ação de exibição de documentos contra Tobiano Agropecuária Ltda., com o objetivo de obter documentos que comprovem a entrega de insumos agrícolas vinculados à Cédula de Produto Rural – CPR n.o 085/2019, firmada entre as partes no valor de R$ 2.100.000,00.

Alega que, embora a CPR tenha sido executada judicialmente e quitada mediante acordo homologado judicialmente, os insumos descritos no título nunca teriam sido efetivamente entregue
s
, tendo sido pactuado verbalmente com a empresa que o título não seria executado.

No entanto, diante da execução e do pagamento indevido, resultado de falha técnica na defesa processual, o autor sustenta que necessita dos comprovantes de entrega para subsidiar eventual ação anulatória da obrigação quitada.

Requereu, liminarmente, a exibição de notas fiscais, recibos, comprovantes de entrega e outros documento
s
que comprovem o cumprimento da obrigação representada na CPR no 085/2019, sob pena de multa diária. Argumenta que a documentação está em poder da Ré, é individualizada e essencial para demonstrar o inadimplemento do contrato subjacente ao título de crédito.

O douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a ré à apresentação dos documentos que comprovem a entrega dos produtos relacionados à CPR 085/2019 emitida em seu favor pelo requerente, sob pena de permitir comprovação do fato contrário. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega a ausência de interesse processual, por falta de preenchimento dos requisitos do art. 381 do CPC para a produção antecipada de provas. Defende a inexistência de obrigação jurídica de entrega de insumos prevista na CPR, invocando os princípios de autonomia, cartularidade e abstração dos títulos de crédito, especialmente os regulamentados pela Lei no 8.929/1994.

Sustenta a coisa julgada material resultante do acordo homologado nos autos da ação de execução anterior, o que, segundo argumento, impediria nova discussão sobre os mesmos fatos. Aduz que a eventual manutenção da sentença, exige que ao menos seja afastada a multa imposta, em respeito à boa-fé processual e colocação ao abuso do direito de defesa.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido."
(STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

Dito isso, para ajuizar a ação de exibição de documentos para ter acesso à cópia ou segunda via dos documentos, o autor deve, necessariamente, comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável.

Compulsando os autos de origem verifico que o pedido administrativo foi devidamente encaminhado pela apelante.

Ressalto que a parte apresentou o documento fornecido pelo correio. Assim, ficou evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos.

No caso sub examine, o documento cuja exibição se pretende, comprovantes de entrega de insumos vinculados à CPR, é, indubitavelmente, comum às partes, pois se relaciona diretamente à relação contratual firmada entre Autor e Ré. Logo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao acesso ao referido acervo documental.

A alegação de coisa julgada material como óbice à pretensão exibitória. Isso porque, nos termos do art. 381, §5o, do CPC, o pedido de exibição de documentos não exige, necessariamente, o ajuizamento de ação principal. O direito de acesso a documento comum às partes é autônomo e decorre da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual.

Ademais, a coisa julgada alegada decorre de sentença meramente homologatória de transação, a qual, conforme jurisprudência consolidada, não impede a propositura de ação anulatória, nos moldes do art. 966 do CPC, hipótese em que se admite, durante o prazo decadencial de 4 (quatro) anos (art. 178, II, CC), a obtenção de elementos probatórios que embasem eventual vício de consentimento.

O d. magistrado
a quo
corretamente entendeu,
verbis
:

“– Da Coisa Julgada:

Com a devida vênia ao douto Procurador, não há, no caso dos autos, formação de coisa julgada a impedir a exibição dos documentos. Tratando-se de ação autônoma de exibição, e sendo o documento referente a ambas as Partes, tem o Requerente o direito de obter cópia que desejar, independentemente de sua utilização em processo judicial.

Sob outra perspectiva, ainda que se vinculasse mesmo o direito de exibição do documento à sua utilização, mesmo que potencial, em ação judicial, na forma do art. 381 do CPC, afetando o próprio interesse de agir do autor, a coisa julgada que se fez nos autos referidos não haveria de prejudicar a pretensão exibitória do Requerente.

Isso porque, como bem dito pelo Requerente, tratando-se de sentença meramente homologatória, admite-se a invalidação por ação correspondente, desde que, evidentemente, seja demonstrado algum vício de vontade.

Assim é que, no prazo decadencial de quatro anos em que se admite o ajuizamento de ação anulatória da transação judicial, continuaria o Requerente a ter interesse na obtenção do documento vinculado àquele negócio jurídico para o qual se celebrou acordo.

– Do Mérito:

A defesa de mérito teve, como premissa, suposta prescrição ou decadência de alguma pretensão ou direito relacionada à cédula de crédito, sem perceber, porém, que a pretensão do Requerente poderia ter como origem o acordo celebrado em 2023, e isso apenas se não fosse reconhecido o direito autônomo de buscar a apresentação de documento comum.

Assim, tendo sido celebrado o acordo em 2023, ainda no prazo decadencial da ação anulatória da transação, a data da emissão do título de crédito em nada afeta o Requerente.

Já quanto à alegação da Requerida feita no sentido de confirmar a entrega do produto, revelada ela própria pelo acordo que as Partes celebraram em execução judicial, não se nota nenhum óbice à pretensão de exibição do Requerente. Tratando-se de documento comum, tem o Requerente o direito de consulta, qualquer que seja o conteúdo, a admitir ou a afastar qualquer pretensão que possa ter perante a Requerida.

Assim, é de ser acolhido o pedido de exibição.”
(id. 298381954).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025